Tribunal: TJSP
Processo: 2017339-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO – Multa em razão do descumprimento de tutela provisória de urgência – Obrigação de execução de obras de contenção para fazer cessar riscos em imóvel vizinho – Intimação inequívoca sobre a obrigação de fazer e também a multa imposta para o caso de inadimplemento – Aviso de recebimento da citação subscrito por terceiro, mas existiu comparecimento espontâneo,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO – Multa em razão do descumprimento de tutela provisória de urgência – Obrigação de execução de obras de contenção para fazer cessar riscos em imóvel vizinho – Intimação inequívoca sobre a obrigação de fazer e também a multa imposta para o caso de inadimplemento – Aviso de recebimento da citação subscrito por terceiro, mas existiu comparecimento espontâneo, com oferta de contestação e regular representação – Interposição de recurso contra decisão que não revogou a tutela provisória – Exigibilidade da multa, observados os limites do artigo 537, § 3o, do Código de Processo Civil – Limite do valor da multa imposta já conhecido – Sem impugnação no agravo de instrumento precedente – Ausente alteração a justificar revisão.

Agravo não provido.